Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-27.2017.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DISPONÍVEL PARA DESCONTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARTE CONSUMIDORA ANALFABETA. PRELIMINAR DE PERÍCIA AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO A ROGO, COM DIGITAL DO AUTOR E DUAS TESTEMUNHAS. CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECORRIDO. CONTRATO VÁLIDO EM ATENÇÃO AO ARTIGO 595, DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE TED DIRECIONADO À CONTA BANCÁRIA EM NOME DA PARTE RECORRIDA. CONSUMIDORA QUE NÃO NEGA O RECEBIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para (i) determinar a retirada do nome do cadastro de inadimplentes referente aos débitos em discussão; (ii) declarar a nulidade do contrato de id. 9943868; e, por fim, (iii) condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.
2. Escopo recursal é a reforma para, preliminarmente, reconhecer a necessidade de perícia da digital da parte no contrato. No mérito, a improcedência do pedido sob o viés da dispensa de instrumento público para a validade do contrato ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado.
3. Desnecessidade de perícia, tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para o deslinde do feito.
4. Parte recorrida que aduz, em síntese, na inicial, não possuir nenhuma relação contratual com a recorrente, sendo possivelmente vítima de estelionatários.
5. A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.
6. Parte analfabeta. Juntada na contestação de contrato firmado com assinatura “a rogo” (forma hológrafa) de Edineia Gonçalina C. Curado, aposição da digital e mais duas testemunhas, bem ainda comprovante de TED, direcionado à conta bancária em nome da parte recorrida, não havendo negativa quanto ao recebimento de depósito em sua conta.
7. Embora em oitiva pessoal mantenha a tese de não-contratação e que não conhece as pessoas, o conjunto probatório é robusto, pois o contrato é acompanhado de outros elementos.
8. Juízo a quo que fundamentou no sentido de nulidade do contrato ante a ausência de representação por escritura pública ou por meio de procurador legalmente constituído, quando se tratar de consumidor analfabeto, contudo, tal alegação não subsiste, visto que a pactuação observa o prescrito no art. 595 do Código Civil.
9. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado.
10. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que restou comprovado a relação contratual entre as partes, sendo o débito exigível.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANTONIA MARIA DA SILVA - CPF: 522.893.461-87 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020